Tribunal: TJMT
Processo: 0001649-71.2017.8.11.0050
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001649-71.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SELANGELA DELMONDES RIBEIRO - CPF: 928.827.571-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOMINGOS DEMORE - CPF: 847.601.508-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001649-71.2017.8.11.0050

APELANTE: SELANGELA DELMONDES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ESTELIONATO MAJORADO [ART. 171, § 4º, DO CP] – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– AGENTE QUE FORNECE A CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE DEPÓSITO PROVENIENTE DE GOLPE COMETIDO CONTRA IDOSO – PROVAS SEGURAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA – FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O fornecimento de conta bancária para depósito da vantagem ilícita obtida por meio fraudulento caracteriza consumação do delito de estelionato
.
Precedentes.

Com a edição da Lei n. 14.155/2021, que deu nova redação ao § 4º do art. 171 do Código Penal, verifica-se a ocorrência de
novatio legis in mellius
, que autoriza a aplicação da referida causa de aumento em 1/3 [um terço].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001649-71.2017.8.11.0050

APELANTE: SELANGELA DELMONDES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de SELÂNGELA DELMONDES RIBEIRO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que a condenou pelo crime de estelionato majorado [art. 171, § 4º, do CP], apenando-a com 2 [dois] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 [vinte] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Aduz que não há provas bastantes para sustentar o édito condenatório, razão pela qual almeja sua absolvição. Subsidiariamente, pede a redução da fração de aumento de pena, para que seja aplicada em 1/3 [um terço].

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001649-71.2017.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

SELÂNGELA DELMONDES RIBEIRO foi denunciada sob a acusação de, no dia 13/01/2016, ter praticado o crime de estelionato majorado, previsto no art. 171, § 4º, do CP.

DOMINGOS DEMORE, de 68 [sessenta e oito] anos de idade, morador de Pacaembu/SP, procurou a Delegacia de Polícia daquele município e narrou o seguinte:

“Que no dia 12 de outubro, por volta das 22h00, recebeu uma ligação do telefone nº (18)99795-5485, onde um indivíduo, que se identificava como sendo seu sobrinho mais velho, dizia que chegaria no dia seguinte na casa do declarante para almoçar. Tal indivíduo perguntou se o declarante não o estava reconhecendo, momento em que o declarante perguntou se era seu sobrinho JÚLIO, de Ouro Verde, e o indivíduo respondeu que sim. No dia 13 de outubro, por volta das 12h24, o declarante recebeu uma ligação de um telefone celular nº (18)99810-4037, onde seu suposto sobrinho JÚLIO disse que se encontrava com o veículo quebrado na estrada e que precisava de dinheiro para o conserto do mesmo, já que, segundo ele, o rapaz da autopeça só liberaria as peças para o conserto se fossem pagas em dinheiro. O declarante ainda perguntou se não seria um trote, momento em que o indivíduo disse que passaria o telefone para o resgate, sendo que outro indivíduo falou com o declarante dizendo que era do resgate e chamava-se MIGUEL e cobrava um depósito do dinheiro para o conserto do carro. Seu suposto sobrinho JÚLIO então pediu para o declarante depositar o valor de R$ 1.240,0 (um mil, duzentos e quarenta reais) e indicou a conta n. 31.361-0, da agência 3036-8, do Banco do Brasil, para fazer o depósito. Acreditando que o indivíduo realmente fosse seu sobrinho JÚLIO, o declarante foi até uma agência dos correios desta cidade e realizou a transferência bancária do valor pedido pelo suposto sobrinho para a conta indicada por ele. Depois de efetuar a transferência, suspeitando que havia sido vítima de um golpe, o declarante ligou para seu sobrinho JÚLIO, em Ouro Verde, o qual informou que em nenhum momento havia entrado em contato com o declarante para pedir dinheiro para conserto de carro.
O declarante informa que o comprovante de depósito, cuja cópia apresenta neste ato, consta como beneficiária de seu depósito a cliente de nome SELÂNGELA D. RIBEIRO, possuidora da conta n. 31.361-0, agência 3036-8, na cidade de Campo Novo dos Parecis/MT
.”

O comprovante do depósito, realizado em dinheiro, foi acostado ao caderno investigativo [ID. 112248592, pág. 9].

A autoridade policial, em 24/10/2016, manifestou-se pela remessa dos autos para Campo Novo dos Parecis, local onde o crime foi consumado.

Em 21/11/2016, o Ministério Público requereu a remessa do caderno investigativo à Comarca de Campo Novo dos Parecis, o que foi deferido pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pacaembu/SP.

Interrogada em 26/05/2017, SELÂNGELA respondeu:

“Que esteve presa por tráfico de drogas no ano de 2009 e saiu da cadeia em 2010; que em abril/2012 foi presa novamente e saiu no ano de 2014; que WILLIAN DOMINGOS DE LIMA, atual marido da interroganda, está preso; que MARCOS RAFAEL CARDOSO é pai do filho da declarante; que por várias vezes a declarante foi atrás de MARCOS para ele pagar pensão; que
no ano passado MARCOS ligou para a interroganda e disse que tinha um dinheiro para receber, e pediu se podia mandar na conta dela; que a interroganda falou que não teria problema, vez que precisava do dinheiro da pensão; que MARCOS ainda disse para a interroganda ficar apenas com uma parte do dinheiro, e o restante depositar na conta dele
; que MARCOS depositou na conta da interroganda no Banco do Brasil; que essa conta do Banco do Brasil foi bloqueada, mas na época a interroganda não ficou sabendo o motivo;
que MARCOS tinha um comparsa; que a interroganda não sabe dizer o nome desse comparsa; que esse comparsa ligou por várias vezes para a interroganda, avisando que ia depositar um dinheiro na conta dela, e que esse dinheiro era de MARCOS
;
que a interroganda aceitava porque acreditava que não tinha nada de errado; que em outra oportunidade, em novembro do ano passado, o comparsa de MARCOS ligou para ela dizendo que iria depositar um dinheiro de MARCOS na conta da interrogando no Banco Bradesco
; que a interroganda fez conforme lhe fora solicitado, que ela ficasse com parte do dinheiro como pensão, e outra parte depositasse na conta de MARCOS; que no outro dia, quando foi no banco, foi informada que sua conta estava bloqueada porque o dinheiro que tinha sido depositado em sua conta era roubado; que as contas da interroganda foram bloqueadas na mesma época; que a interroganda enrolou ele e não passou mais o número de sua conta; que a interroganda não sabia que esse dinheiro era produto de roubo; que acreditava que era o dinheiro da pensão, como MARCOS falava; que MARCOS veio a óbito no dia 02/11/2016; que a interroganda não sabe dizer quem é esse comparsa de MARCOS”.

Oferecida a denúncia, a apelante foi citada e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, a vítima DOMINGOS DEMORE foi ouvido por carta precatória e reafirmou as declarações prestadas na fase inquisitiva.

Sua esposa, MARIA JOSÉ DA SILVA DEMORE, declarou em juízo que seu marido de fato acreditou tratar-se do sobrinho JÚLIO que lhe pedia dinheiro para o conserto do carro, razão pela qual efetuou o depósito solicitado na ligação telefônica que recebeu no dia 13/10/2016, no valor de R$ 1.240,00 [um mil, duzentos e quarenta reais].

Interrogada em juízo, SELÂNGELA negou que soubesse da origem ilícita dos depósitos feitos em sua conta corrente, limitando-se a dizer que MARCOS, pai de um dos seus filhos
“sempre utilizava minha conta, toda vida ele usou conta minha”.

“Juíza: Mas esse dinheiro caiu na sua conta?

R: Caiu, aí ele falou: ‘vai lá e saca o resto’; aí eu fui.

J: A senhora recebia em um banco e depositava em outro?

R: Não, eu depositava sempre no Banco do Brasil.

J: Esse dinheiro caiu onde?

R: Na conta do Banco do Brasil.

J: E a senhora depositou onde?

R: Não, ele mandou o moto-táxi passar lá em casa pegar, que não deu tempo de conversar com ele.

J: Então a senhora recebeu esse dinheiro e sacou?

R: Recebi; saquei o dinheiro, guardei, aí ele ligou e falou assim: ‘amanhã cedo você vai lá e saca, que tem mais um restante’.

[...]

MP:
Então a senhora confessa que recebeu o dinheiro na sua conta, que era objeto de crime?

R:
Confesso, confesso. Recebi o dinheiro, fiz o depósito
. Não sei quem é esse senhor, a única pessoa que eu conheço é o pai do meu filho; não é porque ele morreu não, se estivesse vivo eu também falaria a verdade; eu confiei nele, né.

[...]

MP: Foi a senhora que ligou para a vítima, o DOMINGOS, ou foi o MARCOS?

R:
Foi o MARCOS, porque eu não fui, não conheço esse povo aí.

MP: Essa história do moto-táxi, que a senhora contou aqui, a senhora tem como provar?

R: Não sei nem quem era o moto-táxi, ele pedia pra eu entregar, eu entregava.

MP: Esse foi o único depósito que ele fez na conta da senhora, ou houve outros?

R: Teve outro.

MP: Nesse outro a senhora foi indiciada na delegacia também?

R: Não.

[...]”.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais por escrito e sobreveio a sentença condenatória, assim fundamentada:

“[...] A ré, embora negue a participação na ação criminosa,
confirmou que o dinheiro foi depositado na conta bancária dela, tendo inclusive efetuado o saque da quantia e enviado ao ex-companheiro MARCOS RAFAEL CARDOSO
.

Ora,
restou evidenciada a participação da ré ao emprestar a conta bancária ao suposto ex-companheiro para receber valores oriundos de meios fraudulentos em prejuízo alheio
, pois como mencionou em audiência, a conta era utilizada somente para depositar o valor da pensão alimentícia devida aos filhos, não sendo crível que não tinha conhecimento de que tal valor, não relacionado aos alimentos, seria de origem ilícita.

O que causa mais estranheza ainda na versão da ré é que, mesmo sabendo que o ex-companheiro só depositava em sua conta para fins de pensão alimentícia, não tenha duvidado da origem do dinheiro, emprestando mesmo assim a conta à pessoa com quem nem mais convivia.

Outrossim, não prospera a tese de que pensava se tratar de pensão alimentícia o valor de origem ilícita, pois sabia quando e qual valor era depositado, não sendo o caso de tal situação.

Assim,
incide nas penas cominadas ao estelionato quem, mediante adesão voluntária e consciente adere à conduta do corréu, prestando-lhe auxílio para auferir vantagens ilícitas, no caso, a ré emprestou conta bancária para recebimento de valores oriundos de utilização de meios fraudulentos, em prejuízo alheio
.

Ora, como dito, é inconteste que a ré em conluio com terceira pessoa, a fim de obter vantagem indevida, forneceu os dados bancários próprios para aplicação de fraudes em prejuízo da vítima, além de sacar e entregar o dinheiro obtido de forma ilícita para referida pessoa.

A conduta da ré foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa, não apresentando outras provas que induzam a entendimento contrário, restando apenas as alegações infundadas.

Tanto que afirmou que normalmente o ex-companheiro depositava o valor correto da pensão, nunca a mais. As situações em que depositou a mais era para descontar o valor da pensão e o restante para depositar para o ex-companheiro ou alguém passava para buscar o dinheiro.

Portanto, por mais de uma vez emprestou sua conta para que o ex-companheiro depositasse dinheiros de origem ilícita.

Não é demais ressaltar que o álibi que apresentado é pessoa falecida e, portanto, menos razão para dosar as alegações apresentadas.

Restou provado, portanto, que a ré teve participação da conduta delituosa a emprestar sua conta bancária ao ex-companheiro para receber dinheiro oriundo do golpe à vítima idosa, com mais de 68 (sessenta e oito) anos.

Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia de f. 03-04, para condenar a réu SELANGELA DELMONDES RIBEIRO, qualificada nos autos, nas penas do artigo 171, §4º, do Código Penal.”

SELÂNGELA confessou ter recebido a referida quantia e a sacou de sua conta, alegando, que teria repassado parte dela a MARCOS, pai de seu filho.

O acervo comprovou que
a apelante obteve vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, ao fornecer a sua conta bancária para a realização de transferência
, conduta relevante para a consumação do crime de estelionato, pois é evidente que apenas após a transferência do dinheiro é que existiu o dano patrimonial.

O Tribunal de Justiça Bandeirante, assim se pronunciou sobre o tema:

[...]O simples fornecimento de conta bancária para depósito da vantagem ilícita obtida por meio fraudulento caracteriza consumação do delito de estelionato [...]
[3ª Câmara Criminal, Rel. Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, Ap.Crim. 0028451-31.2015.8.26.0577, julgado em 29/04/2019].

[...]Fornecimento de conta bancária para recebimento de transferência de dinheiro efetuado pela vítima. Conduta que se tornou relevante para a consumação do patrimonial, inserindo-se seu próprio iter criminis. Precedentes jurisprudenciais. [...]
[7ª Câmara Criminal, Rel. Des. EDUARDO ABDALLA, Ap.Crim. 0018254-80.2016.8.26.0577, julgado em 08/05/2019].

Ao caso, aplicável o seguinte precedente desta Corte:

“
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de estelionato, porquanto ficou comprovado nos autos
, pela oitiva judicial da vítima e de testemunha, bem como pelos interrogatórios do próprio insurgente prestados em ambas as fases da persecução penal, que este último obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo do ofendido [...]”
(N.U 0002538-88.2017.8.11.0029, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019).

Portanto, não procede a irresignação defensiva no que tange ao pedido de absolvição por insuficiência de provas.

No que pertine à dosimetria, verifico que a sentença foi prolatada em
17/02/2020
, quando a redação do § 4º do artigo 171 do CP previa que
“aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso”
[incluído pela Lei n. 13.228/2015].

No entanto, sobreveio a
Lei n. 14.155/2021
, que alterou a redação do mencionado dispositivo legal,
verbis
:

§ 4º A pena aumenta-se de
1/3 (um terço) ao dobro
, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso.

Nesse contexto, não havendo fundamentação concreta que autorize a manutenção da fração aplicada, ela deve ser aplicada no mínimo legal, em decorrência da
novatio legis in mellius
.

Desse modo, redimensiono a pena para 1 [um] ano e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto [art. 33, § 2º,
b
e § 3º, do CP] e pagamento de 13 [treze] dias-multa.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da Defensoria Pública em favor de SELÂNGELA DELMONDES RIBEIRO, apenas para redimensionar a pena imposta, fixando-a em
1 [um] ano e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 [treze] dias-multa
, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022